Tribunal: TJMT
Processo: 1007072-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007072-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), A. D. R. D. A. - CPF: 081.930.161-22 (AGRAVADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO), DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA - CPF: 012.750.301-30 (ADVOGADO), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDOVAL DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 008.334.479-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM - PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO HÍGIDA - POSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

II - A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, preceitua que é permitida a rescisão unilateral do contrato em caso de inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que haja a notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1008767-09.2020.8.11.0040, ajuizada por
ANA DALIRIA ROHENKOL DE ALMEIDA,
representada por seu genitor
SANDOVAL DE ALMEIDA JÚNIOR
, concedeu a tutela de urgência pretendida e determinou, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a agravante autorize os tratamentos prescritos pelo profissional médico da requerida, pelo prazo necessário ao tratamento da doença ou até ulterior deliberação do Juízo.

Para tanto, a agravante afirma que não restaram preenchidos nenhum dos pressupostos que permitiriam o deferimento da tutela de urgência requerida e deferida em favor da parte autora, ora agravada.

Alega a inexistência de qualquer irregularidade no procedimento que culminou na rescisão do contrato de plano de saúde, o qual foi precedido da devida notificação para regularização de pendência.

Assevera que não pode ser compelida a restabelecer o contrato de plano de saúde, pois o inadimplemento da autora excedeu o prazo limite de 60 (sessenta) dias estipulado contratualmente, referentes aos meses de abril, maio e julho de 2020.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 85944951).

Sem contrarrazões.

O parecer ministerial é pelo provimento do recurso (Id. 90323492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a agravante autorize os tratamentos prescritos pelo profissional médico da requerida, pelo prazo necessário ao tratamento da doença ou até ulterior deliberação do Juízo.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca desses pressupostos, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS.
EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Feito esse introito, entendo que o recurso merece prosperar.

É que a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, preceitua que é permitida a rescisão unilateral do contrato em caso de inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que haja a notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso.

Por oportuno, confira-se o dispositivo:

"
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano,
sendo vedadas
:

(...)
II
-
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato
,
salvo por
fraude ou
não-pagamento da mensalidade

por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato
,

desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
". (g.n).

Na hipótese, os documentos acostados aos autos demonstram que houve atraso no pagamento das mensalidades dos meses de abril, maio e julho de 2020, portanto, dentro do período de 12 meses, por mais de 60 dias, bem como que a agravada foi notificada após o inadimplemento, consoante Aviso de Recebimento acostado à id. 84926956.

A agravada ainda foi notificada pelo telefone acerca de uma das mensalidades em aberto e de que a falta de pagamento acarretaria a rescisão do contrato, conforme demonstra a ligação gravada à id. 84926964, tendo o seu representante, na oportunidade, informado que efetuaria o pagamento até a data informada pela atendente da operadora do plano de saúde.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça assim já se posicionou:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE.
PREVISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. PRAZO OBEDECIDO. 1. Havendo previsão contratual,
admite-se a rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
3.Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1721970 SP 2018/0024236-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2018)

No mesmo sentido, os precedentes desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADE – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É permitido às operadoras dos planos de saúde promover a rescisão unilateral do contrato, em razão do inadimplemento de mensalidade, desde que precedida de notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, como estabelece o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98.
Recurso desprovido
”. (N.U 1012259-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na rescisão do contrato de prestação do serviço de saúde, razão pela qual a decisão de base deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base que deferiu a tutela de urgência e determinou, sob pena de multa cominatória, que a agravante custeie o tratamento da agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021